Tribunal: TCU
Processo: 036.507/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Natã Garcia Hora, ex-prefeito do município de Wagner/BA, contra o Acórdão 8.992/2020-TCU-2a Câmara, da relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, de natureza condenatória.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por Natã Garcia Hora, ex-prefeito do município de Wagner/BA, contra o Acórdão 8992/2020-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, de natureza condenatória; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. encaminhar cópia deste acórdão ao recorrente e à Procuradoria da República no Estado da Bahia, informando-lhes que o relatório e voto que o fundamentam podem ser acessados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.